Tribunal: TJSP
Processo: 3002463-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório ocorreu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório ocorreu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002463-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada NEUSA JOSE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
2
VOTO N° 36055
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3002463-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: NEUSA JOSÉ GOMES
MM. JUÍZA: DRA. LAIS HELENA BRESSER LANG
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requisição
de
pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19
para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua
vigência, mas que a expedição do ofício requisitório
ocorreu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência
do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da
lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à
coisa julgada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão de fls.
46/55 que, nos autos da ação de procedimento comum que se encontra
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por NEUSA JOSÉ
GOMES, indeferiu o pleito de aplicabilidade da Lei no 17.205/2019 para
a expedição de RPV.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) a Lei
Estadual n° 17.205/19, ao fixar novo limite para as operações de
pequeno valor (OPV), tem natureza processual, logo, deve abarcar
todos os requisitórios expedidos após a sua vigência; (ii) o marco
temporal para aplicação da lei nova é a data de expedição do ofício
requisitório, e não a data da liquidação. Subsidiariamente, pugna pela
suspensão do feito até o julgamento do Tema 792/STF ou a remessa do
feito ao Órgão Especial.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo (fls. 18). Contraminuta, fls. 22/30. Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
3
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e não comporta
provimento.
De início, afasta-se a tese de necessidade de
suspensão do feito até o julgamento do Tema 792/STF, uma vez que,
nele, não houve a determinação de suspensão dos feitos em curso até o
seu julgamento definitivo.
Também não merece ser acolhido o pedido de
remessa do feito ao Órgão Especial, uma vez que, como se verá
adiante, a manutenção da r. decisão recorrida não importa na
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual n°
17.205/19, mas apenas na interpretação de seus dispositivos à luz da
Constituição Federal e da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657/42).
No cerne, esta é a r. decisão ora atacada:
“Vistos. A Constituição Federal, ao dispor sobre ofício requisitório de pequeno
valor, estabeleceu que cada ente, por leis próprias, poderão fixar valores distintos,
segundo sua capacidade econômica, apenas tendo que respeitar o mínimo igual ao
valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (art. 100, §§3o e
4o).Nesse sentido, em 7 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Estadual no
17.205, estabelecendo novo teto para considerar uma obrigação como de pequeno
valor (igual ou inferior a 440,214851 UFESPs). Em seu art. 2o, constou que a lei
entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos imediatos. Não se
discute a possibilidade de redução do valor para considerar uma obrigação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
4
de pequeno valor e a opção do legislador pela produção imediata de efeitos na
nova lei. Contudo, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desse
modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a Constituição Federal, certo que
a nova legislação não pode atingir crédito e forma de pagamento já consolidados,
reconhecido por sentença transitada em julgado. Embora possa dizer a Fazenda
que a nova lei não estaria a interferir no valor reconhecido judicialmente, é
inegável que modificar a forma de pagamento, transformando o rito do RPV para
Precatório, implica, na verdade, quase que excluir a possibilidade de o credor
usufruir do bem reconhecido judicialmente em tempo razoável (vale lembrar que
a duração razoável do processo também é princípio adotado pela Constituição
Federal).Muitos dos credores, depois de percorrer todo o sistema jurisdicional
para reconhecimento do seu direito, quando seus créditos estão submetidos ao
regime do Precatório, fale cemantes de receberem o valor ou preferem ceder o
crédito para uma crescente indústria de cessão de crédito, muitas vezes por
valores inferiores a 30% do valor a que teriam direito Ou seja, transformar o rito
de pagamento do RPV para Precatório afeta, na minha visão, diretamente o direito
material reconhecido no título judicial. Daí porque a nova lei somente poderá ter
efeitos para os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a partir de
sua vigência, não afetando os títulos judiciais acobertados pela coisa julgada. (...).
No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data anterior à
publicação da Lei Estadual no 17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o regime
vigente à época.Com estes fundamentos, indefiro o pedido da Fazenda Estadual,
devendo ser observado, para fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à
vigência da Lei no 17.205, de 7 de novembro de 2019” (fls. 46/55 dos autos do
cumprimento de sentença).
A agravante pugna pela aplicação do limite
fixado pela Lei Estadual n° 17.205/19 para as requisições de pequeno
valor
(440,214851
UFESPs)
para
título
executivo
formado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
5
anteriormente à entrada em vigência da norma.
Não lhe assiste razão.
Como é cediço, ainda que a lei processual
produza efeitos imediatos (princípio do tempus regit actum), é fato que
ela não pode afrontar a coisa julgada, como expressamente previsto
nos art. 6°, LINDB1, e art. 5°, XXXVI, CF2. Aliás, é de se ressaltar que o
trânsito em julgado se deu em 22/10/2018, com a abertura do
incidente requisitório em 03/10/2019 e prolação de decisão judicial
determinando a expedição do ofício em 31/10/2019, tendo tão somente
sido expedido o ofício na mesma data da publicação da Lei Estadual n°
17.205/19. Forçoso reconhecer, portanto, que deve ser aplicada a lei
vigente ao momento do trânsito em julgado da sentença e abertura da
conta de liquidação.
E, ao contrário do que sustenta a recorrente, a
própria legislação em comento fixa que o paradigma para aplicação da
norma é a data da conta de liquidação3. Ora, ao fixar tal parâmetro, e
considerando que lei nova não pode afrontar a coisa julgada e nem
1 “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.”
2 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:XXXVI - a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
3 Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo,
Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da
Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações
judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do
crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da
mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento
de parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que exceder o limite
definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus
créditos, na forma desta lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
6
produzir efeitos retroativos, a melhor interpretação para o texto
normativo estadual é aquela que permite a sua aplicação apenas
naqueles casos cuja conta de liquidação se dê a partir da entrada em
vigor da norma, a saber, 08/11/2019. De consignar que no caso dos
autos a conta de liquidação é de 23.07.2019 (fls. 01 dos autos do
cumprimento de sentença).
Veja-se, no ponto, a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
LEI
ESTADUAL
No
17.205/2019.
Decisão
que
determinou a observância de lei anterior para fins de
expedição
de
requisitório
de
pequeno
valor.
Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou
em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na
hipótese de título executivo judicial formado durante a
sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula
de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792)
que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 3004548-56.2019.8.26.0000; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto
da dívida de pequeno valor
Lei Estadual no
17.205/2019 Inaplicabilidade Trânsito em julgado
ocorrido antes do advento da aludida lei estadual
Questão de direito intertemporal
Inexistência de
matéria
constitucional

Desnecessidade
de
pronunciamento do Órgão Especial
Pedido de
suspensão do feito com base no Tema 792 do STF
Inadmissibilidade
Ausência de motivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
7
suspensão do processo à medida que não há nenhuma
relação do referido tema com a lei estadual aqui
discutida Agravo de instrumento não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004400-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
cumprimento de
sentença em face da Fazenda Pública Expedição de
ofício requisitório - Superveniência da Lei Estadual no
17.205/2019, que altera o limite para pagamento de
obrigações de pequeno valor Decisão recorrida que a
aplica
à
presente
execução
em
curso

Inadmissibilidade
Orientação jurisprudencial que
impede a aplicação imediata às execuções em curso de
leis de entes federativos que alteram o limite
constitucional das obrigações de pequeno valor,
fundamentada no princípio da irretroatividade dos
efeitos
legais

Repercussão
geral
na
matéria
reconhecida no STF, pendente de julgamento Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007581-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
Destaca-se, ainda, que no recente julgamento
da ADI 5.100-SC (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020), o
Eg. Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a aplicação
da Lei Estadual n° 15.943/13, que reduziu o valor máximo da RPV, para
as condenações judiciais já transitadas em julgado e antes da
publicação da norma, vislumbrando, na ocasião, ofensa à segurança
jurídica.
Evidente, pois, que a decisão recorrida deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 36055 vr
8
mantida, tal qual fora lançada.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora